Tribunal: CARF
Processo: 13637.000983/2010-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13637.000983/2010-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.685 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
JOSÉ GERALDO COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
É de se não conhecer o recurso voluntário interposto fora do trintídio legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada, em 17/5/2010, a Notificação de
Lançamento de fls. 17-21, que lhe exige o recolhimento de um crédito tributário no
montante de R$ 8.324,77, calculados até 31/05/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA entregue pelo interessado, relativa ao exercício financeiro de 2007, ano-
calendário de 2006, quando foram constatadas, conforme a Descrição dos Fatos de fls.
18-19:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13637.000983/2010-20
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000983/2010-20

a) omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no montante de R$ 14.602,24,
recebidos das fontes pagadoras a seguir referidas, com base nas informações por estas
prestadas em Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ainda
segundo a descrição dos fatos, na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, no valor de R$ 125,40, sobre os
rendimentos omitidos atinentes à fonte pagadora Sociedade Portuguesa de Beneficência
de Niterói.
· Serviço Social da Indústria - SESI, CNPJ 03.851.171/0001-12: R$ 12.102,24;
· Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói, CNPJ 30.104.947/0001-03: R$
2.500,00.
b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
125,40, correspondente à diferença entre o valor declarado pelo interessado (R$
156,69), relativamente ao rendimento tributável proveniente da Universidade Federal
Fluminense, e o total de IRRF informado por esta fonte pagadora em DIRF (R$ 31,29)
para este contribuinte.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2-3, por
meio da qual argumenta que:
1) “Essa notificação refere-se a dívida que já está sendo paga desde 02/12/2008
conforme a confirmação da negociação de pedido de parcelamento recebida pela
Receita Federal via internet no dia 02/12/2008 às 13:33:26 sob o recibo número
00002871500. O saldo devedor consolidado foi de 20.061,60 que foi parcelado em 60
vezes de 334,36, tendo se baseado em declarações retificadoras dos exercícios de 2006,
2007 e 2008 entregues via Internet em 23/09/2008. Em 29/04/2010, COM OBJETIVO
EXCLUSIVO DE DECLARAÇÃO DE BENS, foram entregues novas retificadoras dos
exercícios de 2007 e 2008, porém, equivocadamente, foram copiados os rendimentos
das respectivas declarações originais, ao invés de copiá-los das retificadoras número
01 de cada exercício.”
2) “Descobriu” que a fonte pagadora CNPJ 30.104.947/0001-03 entregou DIRF
referente ao ano-calendário de 2006 fazendo constar com seu CPF o beneficiário de
nome Felipe Ribeiro Henriques. Solicita, por isso, que ao final deste processo seja feito
um novo cálculo de sua dívida.
3) Por fim, questiona “Se a Receita Federal não concorda que o valor que está sendo
pago em 60 parcelas refere-se aos débitos fiscais desta notificação, então a quais
débitos se refere?”.
Instrui sua peça impugnatória com os elementos de fls. 6-12.
Observa-se, por fim, que para a notificação de lançamento sob análise foi apresentada
Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que foi INDEFERIDA, porquanto,
nos termos expostos no Resultado da SRL de fl. 22, “a DIRPF entregue em 23/09/2008
onde foram declarados os rendimentos omitidos, conforme informado pelo contribuinte,
foi retificada em 29/04/2010, excluindo os citados rendimentos”.
É o relatório.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita (fls. 58 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Embora o contribuinte tenha incluído em declarações retificadoras rendimentos
suplementares aos que originalmente declarou, não o fez nos valores que suas fontes
pagadoras indicam em DIRF como a ele pagas. Por isso, persiste a infração omissão de
rendimentos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000983/2010-20

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Nada a censurar no procedimento fiscal que glosou a diferença de IRRF, indevidamente
compensada, quando restar comprovado que o contribuinte, de fato, declarou valor
superior ao informado em DIRF por suas fontes pagadoras.
Impugnação Procedente em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos
documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário não é tempestivo, motivo pelo qual não o conheço. Isso
porque a intimação do contribuinte ocorreu em 12/08/2013 (fl. 64) e a interposição do recurso,
embora esteja ilegível a chancela mecânica de recepção do recurso (fl. 65), sua subscrição data
16/09/2013 (fl. 66), ou seja, 05 (cinco) dias após o termo final para interposição tempestiva do
apelo.
Caso seja vencido na prelibação negativa do recurso, é de se negar provimento ao
apelo. Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos
argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

I – Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
Depreende-se do teor da impugnação que o contribuinte admite ter omitido os
rendimentos apontados pela Notificação de Lançamento, porém argumenta que “a
dívida já está sendo paga”, de vez que retificou sua declaração original e parcelou o seu
saldo devedor. Todavia, à vista dos documentos que compõem os autos, verifica-se que,
embora o contribuinte tenha incluído em declarações retificadoras rendimentos
suplementares aos que originalmente declarou (chegando ao total de R$ 69.169,95), não
o fez nos valores que suas fontes pagadoras indicam em DIRF como pagas a ele (R$
72.058,25).
Pelo Extrato do Processo no 10640-400.706/2008-51, juntado às fls. 49 a 51, confirma-
se que o saldo de imposto a pagar apurado/declarado pelo interessado em relação ao
exercício 2007, sob análise, encontra-se parcelado. Contudo, repita-se, os rendimentos
declarados e levados à apuração pelo interessado, não estão em consonância com os que
suas fontes pagadoras declaram em DIRF. Para melhor comparação, detalha-se a seguir
um a um dos rendimentos e respectivos IRRF informados em DIRF – conforme cópias
juntadas às fls. 52-57:
- Unimed São Gonçalo Niterói: R$ 25.666,51; IRRF = R$ 3.051,26;
- Policlínica Largo da Batalha: R$ 15.840,00; IRRF = R$ 4,86;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000983/2010-20

- Universidade Federal Fluminense: R$ 16.632,00; IRRF = R$ 31,29;
- SESI: R$ 12.102,24; IRRF = R$ 0,00;
- Sociedade Portuguesa de Benefic.: R$ 1.817,50; IRRF = R$ 0,00.
Os rendimentos percebidos pelo contribuinte no ano sob apreciação, portanto, importam
em R$ 72.058,25, com R$ 3.087,41 de correspondentes IRRF. De outro lado, verifica-se
ter ele declarado (e já submetido a parcelamento o resultado de sua apuração) R$
69.169,95 de rendimentos totais e R$ 3.212,81 de IRRF. Evidencia-se, assim, persistir a
infração omissão de rendimentos, ainda que em monta bem menor (R$ 2.888,30).
Acerca do mencionado pelo impugnante, alegando que na DIRF apresentada pela
Sociedade Portuguesa de Beneficência de Niterói constava seu CPF, porém com nome
de outra pessoa, esclareça-se que a referida declaração foi retificada pela citada fonte
pagadora, passando a informar corretamente seu nome e CPF, e os respectivos valores
de rendimentos e de IRRF acima apresentados.
II – Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Consoante já exposto, os valores de IRRF relativos aos rendimentos do contribuinte,
declarados em DIRF por suas fontes pagadoras, somaram R$ 3.087,41, tendo o
interessado declarado como tal o montante de R$ 3.212,81. Por isso, nada a censurar no
procedimento fiscal que glosou a diferença de R$ 125,40, indevidamente compensados
como IRRF.
Isto posto, refazendo-se o demonstrativo de apuração do imposto, de fl. 20, assume este
os números a seguir expostos:

Em assim sendo, voto por considerar procedente em parte a impugnação apresentada.
Eduardo Batista de Oliveira - Relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.685 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13637.000983/2010-20

Fl. 76
DF CARF MF
Original